Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-96.2011.8.11.0032
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001186-96.2011.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), OSVALDO ALVES CABRAL - CPF: 314.347.201-44 (APELADO), BERNARDO MORAIS FILHO - CPF: 372.602.351-87 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), Ligia Tereza Garcia Cabral (APELADO), Frederico Tumpinamba Simoes (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA TERESA GARCIA CABRAL - CPF: 406.123.251-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta de sentença que julgou procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa para declarar instituída servidão de passagem sobre imóvel de propriedade dos apelados, Osvaldo Alves Cabral e Lígia Tereza Garcia Cabral, fixando indenização de R$ 33.797,36, com abatimento de R$ 14.136,21 já depositados. A sentença também tornou definitiva a liminar de imissão na posse e fixou juros compensatórios de 6% ao ano desde a data da ocupação, e juros moratórios de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado, incidindo ambos sobre a diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização, até o pagamento integral. A parte autora foi condenada ainda ao pagamento das custas, taxas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se são devidos juros compensatórios diante da alegação de inexistência de perda econômica pela instituição da servidão; (
ii
) estabelecer se os juros compensatórios e moratórios podem ser cumulados sobre o valor integral da indenização; (
iii
) determinar o índice de correção monetária aplicável e a base de cálculo dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão administrativa implica limitação relevante ao uso pleno do imóvel, sendo devidos juros compensatórios para ressarcir os prejuízos decorrentes da restrição possessória, conforme dispõe a Súmula 56 do STJ.

A cumulação dos juros compensatórios e moratórios não representa anatocismo, mas sim incide sobre o valor atualizado da indenização, pois o depósito judicial prévio não gera rendimento equivalente ao determinado judicialmente.

A correção monetária deve ser aplicada a partir da data da elaboração do laudo pericial, conforme entendimento consolidado no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, sendo fixado o IPCA-E como índice adequado.

Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 70 do STJ, devendo ser aplicados sobre o valor integral da indenização até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instalação de faixa de servidão administrativa justifica a incidência de juros compensatórios desde a data da ocupação, ainda que não haja perda de renda comprovada.

Os juros compensatórios e moratórios podem ser cumulados e incidem sobre o valor integral da indenização, atualizado monetariamente.

A correção monetária deve ser aplicada desde a data do laudo pericial, utilizando-se o IPCA-E como índice.

Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, sobre o valor total da indenização devida.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei no 3.365/41, art. 15-B e art. 27, §1o; CF/1988, art. 5o, XXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 56, 70 e 102; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJMT, AI no 1003799-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Constituição de Servidão Administrativa julgada procedente para:

DECLARAR instituída a SERVIDÃO DE PASSAGEM sobre as áreas indicadas no laudo pericial, inserida no imóvel objeto da matrícula n. 2.283 do RGI de Rosário Oeste/MT.

CONDENO a autora NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., a pagar aos requeridos OSVALDO ALVES CABRAL e LIGIA TEREZA GARCIA CABRAL o valor de R$ 33.797,36 (trinta e três mil setecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), atualizado a partir de 16/12/2016 (data da apresentação do laudo pericial em juízo), consignando que a autora já procedeu ao depósito judicial do valor de R$ 14.136,21 (quatorze mil cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos) (id 75807861 – pág. 123/127), o qual deverá ser abatido do valor da indenização ora reconhecido.

Torno definitiva a liminar concedida, consignando que a autora já se encontra imitida na posse do bem.

Os juros compensatórios, de 6% ao ano, serão computados desde a data da ocupação, e juros moratórios, na taxa de 6% ao ano, desde a data do trânsito em julgado, integrando os compensatórios na base de cálculo dos juros de mora (Súmula 102 do STJ). Os juros deverão ser calculados cumulativamente sobre a diferença entre o valor atualizado da oferta e o valor atualizado da indenização, até o efetivo pagamento.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e taxas judiciais.

Em face de o valor fixado ser superior ao preço ofertado pelo imóvel, CONDENO a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5% do valor da diferença entre a indenização e a oferta, com fulcro no art. 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41.

A apelante questiona a aplicação dos juros compensatórios e moratórios, afirma que não devem ser cumulativos.

Defende que devem incidir apenas sobre a diferença entre o valor da indenização e o que já estava depositado e somente a partir da data da ocupação e a correção monetária desde data do laudo.

Pede:

“...esclarecer que no caso concreto o dispositivo da r. sentença não pode contemplar a fixação de juros compensatórios mencionados na fundamentação (confusão interpretativa com o dispositivo), conforme definido em legislação, eis que no caso concreto a linha de transmissão não atrapalha a atividade econômica dos Apelados, pois continuam a explorar sua propriedade que se trata de pastagens, ou seja, não houve nenhuma perda da renda comprovada, bem como esclarecer as respectivas metodologias de cálculos, fixação de índice de correção monetária e esclarecimentos no tocante a base de cálculo dos juros moratórios.”
(
Sic
Id n. 286827883).

Contrarrazões no Id n. 286827888.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Constituição de Servidão Administrativa julgada procedente.

A apelante ajuizou a Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública com pedido liminar de Imissão na Posse contra os apelados, arguindo que foi vencedora na licitação para construção e implantação dos circuitos elétricos, em 600
KW
, a realizar estudos geológicos e topográficos, necessários a elaboração do projeto básico da linha de transmissão coletora Porto Velho - Araraquara 2, em corrente contínua, na tensão nominal de aproximadamente 600
KW
, 2° bipolo, com aproximadamente 2.375 quilômetros de extensão e que, para a execução da tarefa precisa de acesso à área que pertence aos apelados e estes além de impedir os trabalhos se negam a receber os valores referentes à indenização pela servidão administrativa.

A sentença julgou procedente a Ação e declarou instituída a servidão de passagem sobre as áreas indicadas no laudo pericial, além de fixar a indenização de R$ 33.797,36, descontados
os R
$ 14.136,21 já depositados em juízo, sendo que o total deveria ser atualizado monetariamente a partir de 16/12/2016 (data da apresentação do laudo pericial em juízo) e, após, abatido o
quantum
já quitado.

Estabeleceu ainda, a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano, computados desde a data da ocupação, e juros moratórios, 6% ao ano, desde a data do trânsito em julgado, integrando os compensatórios na base de cálculo dos juros de mora (Súmula 102 do STJ). Determinou, ainda, que os juros deveriam ser calculados cumulativamente sobre a diferença entre o valor atualizado da oferta e o valor atualizado da indenização, até o efetivo pagamento.

A Sumula n. 56/STJ enuncia que
“Na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade.”

A instalação de faixa de servidão por si só já restringe a utilização da propriedade e é por esse motivo que a apelante precisou imitir-se na posse dessa localidade, causando um prejuízo aos apelados que deve ser indenizado no valor apurado pelo
expert
, assim, os juros compensatórios são devidos na forma como estabelecida, já que tem o objetivo de compensar as perdas pela ocupação.

O termo
“cumulativamente”
utilizado na sentença não exprime a ideia de juros sobre juros, mas sim a ordem para que os compensatórios e os moratórios fossem calculados sobre o valor atualizado da indenização no montante integral e não apenas sobre a diferença paga posteriormente, isso porque o rendimento do valor depositado não é realizado pelo mesmo índice estipulado na sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – JUROS MORATÓRIOS – LIMITE DE 0,5% AO MÊS – ART. 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO - FINALIDADE DE GARANTIA E IMISSÃO NA POSSE E NÃO PRONTO PAGAMENTO -
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR TOTAL DEPOSITADO ATÉ EFETIVO LEVANTAMENTO
– POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Os juros moratórios, cuja finalidade é “recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito”, incidirão sobre o valor total da verba indenizatória até a data do efetivo levantamento dos valores. Nos termos do caput do art. 15-B do Decreto-lei n. 3 .365/41, os juros moratórios são devidos à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, diferente do atual entendimento aplicado aos juros compensatórios.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003799-17.2024.8 .11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024).

Quanto à correção monetária, ela é devida desde a data da elaboração do laudo e deve ser aplicado o IPCA-E conforme
definido
no julgamento do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

Os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme estabelecido na Súmula n. 70 de STJ e deve ser aplicado no montante total
do valor apurado
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para fixar o IPCA-E como índice de correção monetária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025